Tribunal: TJDFT
Processo: 0704754-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 864 DO STF. TAXA SELIC. ANATOCISMO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.170 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão, nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a tese de prejudicialidade externa em relação à Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, assim como afastou a alegação de inexigibilidade da obrigação e entendeu que a aplicação da SELIC deveria incidir sobre o valor consolidado. O agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo por alegada violação à dotação orçamentária e ao Tema 864/STF, além de questionar o método de cálculo da SELIC por possível anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há fundamento para a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) verificar a alegada inexigibilidade do título executivo; (iii) avaliar a ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prejudicialidade externa não se verifica, pois não há dependência lógica e direta entre a Ação Rescisória e o cumprimento de sentença, sendo insuficiente o risco genérico de prejuízo para justificar a suspensão, conforme art. 313, V, do CPC.
4. A tese da inexigibilidade do título executivo é afastada, pois a decisão exequenda já enfrentou e rejeitou a aplicação do Tema 864/STF, e a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 foi reconhecida no julgamento da ADI 7.391/DF pelo STF.
5. A aplicação da SELIC ao montante consolidado — formado pelo principal atualizado e juros até novembro de 2021 — não configura anatocismo, conforme interpretação sistemática da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, atualizada pela Resolução CNJ no 448/2022.
6. Não há excesso de execução configurado nos cálculos adotados, conforme precedentes recentes desta Corte.
7. O STF, ao julgar o Tema 1.170, reconheceu a aplicabilidade da taxa de juros moratórios do art. 1o-F da Lei 9.494/1997 às condenações contra a Fazenda Pública, mesmo havendo previsão distinta no título judicial, prevalecendo o entendimento em casos de relações jurídicas não tributárias.
8. A tese fixada no Tema 864 do STF, referente à ausência de prévia dotação orçamentária para aumentos remuneratórios, não se aplica ao caso, pois a decisão coletiva tratou de reajustes previstos em lei específica, já julgada constitucional em controle abstrato pelo STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prejudicialidade externa depende de relação jurídica lógica e necessária entre os processos, não configurada pela simples pendência de Ação Rescisória ou ADI.
2. A inexigibilidade do título executivo transitado em julgado não pode ser fundamentada na aplicação genérica do Tema 864/STF, quando não há correspondência direta com o caso.
3. A aplicação da Taxa SELIC, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019, não caracteriza anatocismo ou excesso de execução.
4. A tese fixada no Tema 1.170 do STF aplica-se às condenações da Fazenda Pública por relações não tributárias, mesmo após o trânsito em julgado da sentença.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 169, §1o, I; ADCT, art. 107-A, §3o; CPC, arts. 313, V, e 966, V e VIII.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14/05/2024; STF, RE 905.357/RR, Tema 864; STF, RE 1.317.982/ES, Tema 1.170, repercussão geral; TJDFT, Acórdão 1929651, Rel. José Eustáquio, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1929647, Rel. Robson Teixeira, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1961391, Rel. Diaulas Ribeiro, 8a Turma Cível.